Tribunal: TJDFT
Processo: 0028003-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. TEMA 955 DO STJ. CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS E PATRONAIS. PERDAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. PRETENSÃO DE PRESERVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta egrégia Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Consoante o artigo 30 do Regulamento do Plano de Benefícios 1 da PREVI, inexiste óbice ao beneficiário em perseguir a preservação de seu salário-de-participação, desde que recolhidos os acréscimos advindos das contribuições pessoais e patronais pertinentes. Inexistente, contudo, demonstração de qualquer perda salarial ou mesmo do recolhimento da suplementação devida, inadmissível a pretensão do participante de preservar seu salário de participação.
3. Recurso não provido.